Tribunal: CARF
Processo: 10855.720240/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720240/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.322 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP. IRRF. ART. 45 DA LEI No 8.541, DE 1992. CONTRATO PÓS-
ESTABELECIDOS.
CONTRATO
PREESTABELECIDO.
CONTRATO
PREESTABELECIDO COM COPARTICIPAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO POR COOPERADO PESSOA FÍSICA.
Contratos com preço pós-estabelecidos, cujo pagamento é decorrente da
prestação de serviços médicos prestados aos beneficiários do contrato, estão
sujeitos ao imposto de renda na fonte, conforme o art. 45 da Lei no 8.541, de
1992, por ser possível definir a base de cálculo da retenção, uma vez que a
contratante repassa à operadora do plano o valor total das despesas
assistenciais, isto é, paga exatamente pelos serviços médicos efetivamente
prestados, ou colocados à disposição.
Quando o preço do contrato é pactuado na modalidade preestabelecido, o
pagamento ocorre independentemente do efetivo uso do serviço. Nesse caso
não se pode afirmar que todo pagamento refere-se a serviços efetivamente
prestados ou colocados à disposição do contratante, pois não há vinculação
direta entre o desembolso financeiro e o serviço executado, visto que o valor da
contraprestação pecuniária é pago independentemente de tais serviços
prestados; podem referir-se a taxas, mensalidades, outros serviços etc. Com
efeito, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho nessa hipótese, via de regra, não estão sujeitas à incidência do
imposto de renda na fonte, conforme determina o art. 45 da Lei no 8.541, de
1992, e não podem ser objeto de compensação. Todavia, se houver efetiva
prestação de serviço por cooperado pessoa física e a fatura detalhar tais
serviços, nesse caso, é possível a compensação.
Quanto aos contratos de plano de assistência à saúde a preço preestabelecido
com coparticipação a preço pós-estabelecido, tem-se parte da contraprestação
preestabelecida e parte pós estabelecida (coparticipação). A parcela paga de
coparticipação remunera serviços efetivamente prestados. Por haver vinculação
entre o desembolso financeiro e os serviços executados cabe a retenção do
imposto de renda na fonte, conforme art. 45 da Lei no 8.541, de 1992. Nesse
caso, a fatura deve detalhar os serviços efetivamente prestados e permitir a
identificação dos valores pagos a título de coparticipação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720240/2011-98
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório somente sobre
rendimentos destacados nas faturas, decorrentes de serviços prestados por cooperados
pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma de
Despacho Decisório que denegara pedido de compensação apresentado pelo contribuinte. O
pedido refere-se à compensação de débitos de IR-Fonte com crédito também de IR-Fonte,
incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, nos termos do art. 45 da Lei no
8.541, de 1992., base legal do art. 652 do Decreto no 3000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99).
2.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no Relatório do acórdão recorrido. Em síntese, o Despacho
decisório homologou a compensação referente a crédito de imposto de renda retido na fonte
sobre prestação de serviços na modalidade custo operacional, situação em que os serviços
médicos são pagos à contratada de acordo com os valores dos serviços prestados referentes aos
orçamentos aprovados; por outro lado, não homologou a compensação de imposto de renda
retido na fonte referente à modalidade pré-pagamento (preço fixo) por não haver correlação entre
os honorários médicos e a receita da mensalidade.
3.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte pleiteia a homologação integral do
direito creditório postulado e aduz, em síntese, os seguintes argumentos: decadência; nos
contratos a preço fixo há realização de serviços pessoais pelos cooperados da recorrente e o
respectivo repasse de produção aos médicos cooperados; caso ultrapassado o argumento anterior,
aplica-se aos contratos de pré-pagamento a autorização para a compensação, conforme a segunda
hipótese de retenção do IR-Fonte (“colocados à disposição”) prevista no art. 652 do RIR/99;
subsidiariamente, requer o reconhecimento do direito à compensação sobre parcelas variáveis
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

que compõem os contratos a preço fixo (coparticipação); requer diligência; e, por fim, seja dado
provimento ao recurso voluntário para reformar o acórdão recorrido.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório decorrente de
IR-Fonte retido em 2004, incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, nos
termos do Art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, base legal do art. 652 do RIR/99.
Preliminar de decadência
7.

Alega a Recorrente decadência do direito de o Fisco exigir tributo referente a fato
gerador ocorrido anteriormente a 06 de julho de 2006; com efeito, requer a anulação do débito no
valor de R$764,90, ao amparo do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional (CTN).
8.
Tanto na decadência quanto na prescrição, modalidades de extinção do crédito
tributário, o termo inicial começa fluir a partir do momento que a parte detentora de determinado
direito possa exercê-lo. Afinal, se o direito não pode ser exercido a parte não pode ser penalizada
com a perda desse direito, não há inércia.
9.
Na decadência, ocorrido o fato gerador e não confessado o débito, o Fisco tem o
prazo decadencial de cinco anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do fato
gerador, regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, salvo na
ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese em que o termo
inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN).
10.
Na prescrição, por sua vez, efetuado o lançamento, e uma vez exigível o débito, o
Fisco tem o prazo prescricional de cinco anos, salvo as hipóteses de suspensação, para efetuar a
cobrança, cujo termo inicial é a data em que o débito torna-se exigível (art. 174, do CTN).
11.
De igual forma, no caso de repetição do indébito, efetuado pagamento indevido ou
a maior, o contribuinte tem o prazo de cinco anos para exercer seu direito à repetição a partir do
pagamento, conforme arts. 165, I c/c 168, I, do CTN, inclusive no caso de pagamento a título de
estimativa (Súmula Carf no 84).
12.
O art. 170 do CTN, por sua vez, estabelece que "a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública".
13.
Em consonância com o referido art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, dispõe que a compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. Tem-se na hipótese presunção de boa-fé do contribuinte em relação
ao crédito fiscal declarado.
14.
Tal crédito fiscal, entretanto, pode não ser líquido e certo – condição fundamental
para homologação da compensação. Daí a referida Lei no 9.430, de 1996, ter concedido ao Fisco
prazo de cinco anos para homologar, ou não, a compensação, a contar da data de entrega da
declaração de compensação nos seguintes termos:
Art. 74. [...] § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifo nosso)
15.
Esse prazo, portanto, é conferido ao Fisco para verificar a liquidez e certeza do
crédito fiscal do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem
que haja manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita.
16.

Temos, portanto, dois prazos de cinco anos, com finalidade e termo inicial
distintos. O primeiro, prazo decadencial, para fins de lançamento de ofício, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, cujo termo inicial é a data da ocorrência do fato gerador
ou o primeiro dia do exercício seguinte (art. 150, §4o ou 173, I, do CTN); o segundo, prazo de
homologação, para que o Fisco verifique a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo
contribuinte e homologue, ou não, a compensação declarada, cujo termo inicial é a data de
entrega da declaração de compensação (art. 74, §5 da Lei 9.430/96).
17.
Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação tem como
marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo de que dispõe o Fisco para homologar, ou não, a compensação declarada. Bastaria
o contribuinte transmitir uma declaração de compensação no último mês do quinto ano a contar
da data da ocorrência do fato gerador. Nessa hipótese teria o Fisco apenas um mês para verificar
a liquidez e certeza do crédito e homologar, ou não, a declaração. Certamente, esse não é o
objetivo da norma1.
18.
Por fim, desconsiderar a data de entrega da declaração de compensação como
termo inicial para contagem do prazo de homologação tácita seria negar vigência ao §5o do art.
74 da Lei 9.430, de 1996 e alterações; o que significa, por via indireta, considerá-lo
inconstitucional, o que vai de encontro à Súmula Carf no 2 (“O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
19.
No caso em análise, as DCOMP’s foram entregues em 27/05/2009 e 26/06/2009
(e-fls. 3-24) e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 06/07/2011 (e-fls. 266), ou seja,

1 No mesmo sentido Acórdão CARF 1101-001.084, de 08 de abril de 2014.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

dentro dos cincos anos a contar da entrega das DCOMP’s. Logo, não há falar-se em
homologação tácita; tampouco em decadência, por não se aplicar à espécie.
20.
Afasto a preliminar.
Diligência
21.
A recorrente colaciona aos autos faturas, contratos, folhas do livro razão e, no
caso de entender-se insuficiente, requer a conversão do julgamento em diligência com vistas a
“complementar” as informações aduzidas; indica quesitos e perito.
22.

Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos
probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas
aos autos formará livremente sua convicção, e somente determinará diligências e/ou perícias
caso entenda necessário e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis2.
23.

Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca
pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de
provas3”.
24.

É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o
julgamento. Portanto, por entender prescindível, indefiro o pedido de diligência.

Mérito
25.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório de imposto de
renda retido na fonte sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho na modalidade pré-
pagamento, com base no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, base legal do art. 652 do RIR/99.
26.
Após analisar informações e documentos apresentados pela recorrente, Unimed
Sorocaba, a fiscalização, com base no referido art. 652 do RIR/99, homologou a compensação
do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de prestação de serviços na modalidade
custo operacional, situação em que os serviços médicos são pagos à contratada de acordo os
valores dos serviços prestados referentes aos orçamentos aprovados; e não homologou a
compensação de crédito de imposto de renda retido referente à modalidade pré-pagamento, por

2 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

entender não haver correlação entre os honorários médicos e a receita da mensalidade, objeto da
controvérsia (e-fls. 292).
Na modalidade custo operacional, os serviços médicos serão pagos à CONTRATADA
de acordo com os valores dos serviços prestados referentes aos orçamentos aprovados,
que serão resultante da multiplicação dos atos médicos orçados pelo número de US
(unidades de serviços) correspondentes a cada um deles.
Na modalidade pré-pagamento, a CONTRATADA receberá uma quantia mensal fixa
por usuário. Nesta modalidade não há correlação entre os honorários médicos e a receita
da mensalidade, até porque, pela essência do contrato (risco), os honorários podem
superar o valor da mensalidade, e tal ato é mercantil e não pode ser caracterizado como
ato cooperado, mas sim mercancia de serviços médico, cujo resultado, se positivo, é
tributável por não serem prestados a cooperados e sim a terceiros (usuários de planos de
saúde), para quem a cooperativa vende os serviços médicos que previamente contrata,
sem que haja vínculo entre o valor que a cooperativa paga ao médico (honorários) e o
que cobra de seus usuários (mensalidades).
Assim, depreendemos que não há que se falar em ato cooperado, porque a remuneração
dos serviços médicos vendidos aos usuários do plano de saúde é efetuada pela
cooperativa e não com recursos originários da cobrança do preço dos serviços prestados
pelos médicos, mas com aqueles arrecadados mediante cobrança de mensalidade. Isso
configura uma atividade comercial, ainda que enquadrada nos objetivos da cooperativa.
Para que se configure ato cooperativo, a cooperativa deveria repassar ao
médico/cooperado que prestou o serviço o valor recebido do usuário com pequena
dedução para as despesas de manutenção da cooperativa, o que acontece na modalidade
CUSTO OPERACIONAL, mas não ocorre na modalidade PRÉ-PAGAMENTO.
Destarte, há que se reconhecer que as retenções de Imposto de Renda oriundas de
contratos na modalidade CUSTO OPERACIONAL devem ser enquadradas no caso
especial previsto no art. 652 do Decreto no 3.000/99, enquanto que as originadas de
contratos na modalidade PRÉ-PAGAMENTO devem ser consideradas como incidência
tributária normal passível de compensação do IRPJ apurado, uma vez que as respectivas
receitas devem compor a base de cálculo do tributo.
27.
A recorrente dispõe inicialmente que o prestador de serviço de medicina é o
próprio médico cooperado e não a cooperativa. Discorre sobre as cooperativas de trabalho e
assenta que, como sociedade cooperativa, sujeita-se ao imposto de renda retido na fonte previsto
art. 652, §1o, do RIR/99, por intermediar serviços médicos prestados por seus cooperados aos
usuários indicados.
28.
Elenca como pontos chaves de defesa a diferença entre as contratações nas
modalidades “pré-pagamento” e “custo operacional”, denominadas pela Agencia Nacional de
Saúde Suplementar de preço preestabelecido e preço pós-estabelecido.
29.
Sustenta que “figura como mera intermediária, entre dois polos: os usuários dos
planos de saúde e terceiros (inclusive cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina,
hospitalar, laboratorial etc”, seja sob a perspectiva de cooperativa de trabalho médico, seja
como operadora de planos de saúde.
30.
Defende que seus serviços não se confundem com os serviços profissionais
prestados por terceiros independentemente de a fatura emitida referir-se a preço fixo ou não, uma
vez que a Lei no 9.656/98 reconhece as duas modalidades (Resolução Normativa 85/04 –
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

Anvisa).
31.
Assinala que a contratação a preço pré-determinado/pré-pagamento, assim como
custo operacional, - critérios distintos de fixação de preço e repartição de risco - “nada mais é
do que a reunião de recursos individuais de cada usuário para a formação de um fundo coletivo,
voltado a garantir o atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e como simples forma de
minimizar ao máximo os impactos financeiros que adviriam da contratação individual e direta
entre usuários e médicos, hospitais etc”.
32.
Registra que mesmo na hipótese de contratos a preço fixo confirma-se a
realização de serviços pessoais pelos cooperados e o correspondente repasse de produção àqueles
médicos cooperados, o qual decorre não da forma de quantificação do preço do contrato do
usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo associado.
33.
Pois bem. De acordo com o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, base legal do art. 652
do RIR/99, as importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativa de trabalho
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte. Esse imposto retido deve ser
compensado pelas cooperativas com o imposto devido por ocasião do pagamento dos
rendimentos a associados/cooperados. Verbis:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%,
as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações
ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
(Grifo nosso)
34.
Note-se que o dispositivo trata de antecipação do imposto incidente sobre os
rendimentos do cooperado pessoa física, razão por que o § 1o estabelece que o imposto será
compensado pelas cooperativas de trabalho por ocasião do repasse dos rendimentos aos seus
cooperados, isto é, por ocasião do pagamento a cada cooperado que prestou os serviços pessoais
constantes da fatura ou nota fiscal, emitida pela cooperativa. Com efeito, a cooperativa deve
fornecer o comprovante de rendimento e incluir tais rendimentos e respectivas retenções de IR-
Fonte, de cada cooperado, em sua Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
descontado o IR-Fonte de 1,5%, já retido por antecipação.
35.
Enquadram-se nessa mesma situação os serviços colocados à disposição da
contratante, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, porquanto o fato de ser
colocado à disposição não lhe retira o caráter de serviço pessoal, o qual também deve ser
segregado na fatura.
36.
Nos termos da Lei no 9.656, de 1998, o plano privado de assistência à saúde é um
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou
pós estabelecido com objetivo de garantir assistência à saúde, o que envolve prestadores de
serviços como laboratórios, hospitais e clínicas (terceiros). Veja-se:
Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado
que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação
específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-
44, de 2001)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão,
que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído
pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
[...]
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de
administração. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Grifo
nosso)
37.
A formação do preço a ser pago às operadoras é regulamentada pelo anexo II,
item 11, da Resolução Normativa n° 85, de 2004, da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS):
11. FORMAÇÃO DO PREÇO
11.1 São as formas de se estabelecer os valores a serem pagos pela cobertura
assistencial contratada:
11.1.1 pré-estabelecido: o valor da contraprestação pecuniária é calculado antes da
utilização das coberturas contratadas;
11.1.2 pós-estabelecido: o valor da contraprestação pecuniária é calculado após a
realização das despesas com as coberturas contratadas, devendo ser limitado à
contratação coletiva em caso de plano médico hospitalar. O pós-estabelecido
poderá ser utilizado nas seguintes opções:
11.1.2.1 rateio: a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total ou
parcial das despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano,
independentemente da utilização da cobertura;
11.1.2.2 custo operacional: a operadora repassa à pessoa jurídica contratante o valor
total das despesas assistenciais, sendo vedado o repasse integral ao beneficiário.
11.1.3 misto: permitido apenas em planos odontológicos, conforme RN no 59/03. (Grifo
nosso)
38.
Como se vê, na modalidade de pagamento preestabelecido o valor da
contraprestação pecuniária é calculado antes da utilização das coberturas contratadas, quer as
utilize ou não; ao passo que na modalidade de pagamento pós-estabelecido o valor da
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

contraprestação pecuniária é calculado após a realização das despesas com as coberturas
contratadas; é dizer, o contratante paga à contratada o valor das despesas assistenciais
efetivamente incorridas, decorrentes de serviços médicos prestados aos beneficiários ou
colocados à sua disposição.
39.
Conforme visto acima, os contratos com preço pós-estabelecidos, cujo pagamento
é decorrente da prestação de serviços médicos prestados aos beneficiários do contrato, estão
sujeitos ao imposto de renda na fonte, conforme o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, por ser
possível definir a base de cálculo da retenção, uma vez que a contratante repassa à operadora do
plano o valor total das despesas assistenciais, isto é, paga exatamente pelos serviços médicos
efetivamente prestados, ou colocados à disposição.
40.
Nessa última modalidade – pagamento pós-estabelecido (custo operacional) – a
cooperativa deve submeter à contratante, para cobrança, as faturas e notas fiscais de sua emissão
referentes aos serviços prestados no mês ou período estabelecido no contrato, e nessas faturas
devem ser segregadas as parcelas referentes a serviços pessoais dos associados, para fins da
retenção de que trata o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, consoante Ato Declaratório Cosit no 01,
de 1993:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 45. da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, declara: [...]
1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas aos serviços pessoais. prestados à pessoa jurídica por seus
associados das importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas.
1.2 - A alíquota de cinco por cento incidirá apenas sobre as importâncias relativas aos
servidores4.
2. No caso de cooperativas de transportes rodoviários de cargas ou de passageiros, as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados deverão, ainda, ser discriminados
em parcela tributável e parcela não tributável de acordo com o disposto nos incisos I e II
do art. 9o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. (Grifo nosso)
41.
Quanto aos contratos de plano de assistência à saúde a preço preestabelecido com
coparticipação a preço pós-estabelecido, tem-se parte da contraprestação preestabelecida e parte
pós estabelecida (coparticipação). A parcela paga de coparticipação remunera serviços
efetivamente prestados. Por haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços
executados cabe a retenção do imposto de renda na fonte, conforme art. 45 da Lei no 8.541, de
1992. Nesse caso, a fatura deve detalhar os serviços efetivamente prestados e permitir a
identificação dos valores pagos a título de coparticipação.
42.
Verifica-se, pois, que nem todo contrato de plano privado de assistência à saúde
implica pagamento direto pelos serviços prestados.
43.
Quando o preço do contrato é pactuado na modalidade preestabelecido, o
pagamento ocorre independentemente do efetivo uso do serviço. Nesse caso não se pode afirmar
que todo pagamento refere-se a serviços efetivamente prestados ou colocados à disposição do

4 A aliquota de cinco por cento foi revogada com a nova redação dada ao art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, pela Lei
no 8.981, de 1995.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

contratante, pois não há vinculação direta entre o desembolso financeiro e o serviço executado,
visto que o valor da contraprestação pecuniária é pago independentemente de tais serviços
prestados; podem referir-se a taxas, mensalidades, outros serviços etc. Com efeito, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho nessa hipótese,
via de regra, não estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte, conforme determina o
art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, e não podem ser objeto de compensação. Todavia, se houver
efetiva prestação de serviço por cooperado pessoa física e a fatura detalhar tais serviços, nesse
caso, é possível a compensação.
44.
Ao tratar da matéria o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que as
operações realizadas entre cooperativa de trabalho e terceiros não associados (laboratórios,
hospitais e clínicas), ainda que indiretamente busquem a consecução do objeto social da
cooperativa, consubstanciam atos não-cooperativos, cujos resultados positivos devem integrar a
base de cálculo do imposto de renda:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL.
COOPERATIVA DE
TRABALHO. UNIMED. SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. ATOS NÃO
COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS ATOS
NEGOCIAIS. TEMA JÁ JULGADO PELA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART.
543-C, DO CPC EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TRIBUTAÇÃO
DE
DESPESAS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. Ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados ou com
outras cooperativas, sendo esse o conceito que se extrai da interpretação do art. 79 da
Lei no 5.764/71, dispositivo que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas.
2. Na hipótese dos autos, a contratação, pela Cooperativa, de serviços laboratoriais,
hospitalares e de clínicas especializadas, atos objeto da controvérsia interpretativa, não
se amoldam ao conceito de atos cooperativos, caracterizando-se como atos prestados a
terceiros.
3. A questão sobre a incidência tributária nas relações jurídicas firmadas entre as
Cooperativas e terceiros é tema já pacificado na jurisprudência desta Corte, sejam
os terceiros na qualidade de contratantes de planos de saúde (pacientes), os sejam
na qualidade de credenciados pela Cooperativa para prestarem serviços aos
cooperados (laboratórios, hospitais e clínicas), deve haver a tributação do IRPJ e
CSLL normalmente sobre tais atos negociais.
4. Consoante o julgado no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
58.265/SP, "[...] as operações realizadas com terceiros não associados (ainda que,
indiretamente, em busca da consecução do objeto social da cooperativa),
consubstanciam 'atos não-cooperativos', cujos resultados positivos devem integrar
a base de cálculo do imposto de renda" (REsp. n. 58.265/SP, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 09.12.2009).
5. A tese de que se trata de tributação sobre uma despesa e não sobre uma receita da
Cooperativa não foi apreciada pela Corte de origem, o que atrai o teor das Súmulas 282
e 356/STF.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1221603/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 11/06/2013)
45.
Observe-se que o posicionamento esposado no julgado acima, fundamentou-se
em entendimento estampado no REsp no 58.265/SP, julgado no regime dos recursos repetitivos
(art. 543-C, do CPC, de 1973), os quais devem ser observados por este colegiado, conforme art.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

62, §2o do Regimento Interno do Carf (Ricarf).
46.
A recorrente postula ainda a compensação do imposto de renda retido na fonte ao
menos até o recebimento da Solução de Consulta no 50 – SRRF08/Disit, de 29/02/2008, em que
figurou como consulente.
47.
Observe-se que o instituto da Solução de Consulta visa esclarecer dúvidas do
contribuinte, tanto que o art. 49 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que “a consulta não
suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na fonte ou autolançado antes ou depois
de sua apresentação, nem o prazo para apresentação de declaração de rendimentos”.
48.
A referida Solução de Consulta assentou que não estão sujeitas à retenção do
imposto de renda na fonte as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas à
cooperativa de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
relativas a contratos que estipulem valores fixos de remuneração:
Solução de Consulta no 50 – SRRF/8a RF/Disit:
12. Em síntese, as receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição
de operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva
utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de
procedimentos realizados, etc., não se confundem com as receitas decorrentes da
prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos, não estando sujeitas,
portanto, as primeiras, à retenção na fonte do imposto de renda, prevista no art. 647 do
Decreto no 3.000, de 1999.
13. Por fim, cumpre ressaltar que, embora não haja incidência na fonte do imposto de
renda sobre os rendimentos referentes a esses contratos (contratos de valores fixos,
independentemente da utilização dos serviços pelos usuários da contratante) oferecidos
pela Unimed (cooperativa de trabalho), as importâncias pagas ou creditadas pelas
pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da
cooperativa ou colocados à sua disposição, estarão sujeitas à incidência do imposto na
fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652 do Decreto no 3.000, de
1999.
Conclusão
14. Diante do exposto, responde-se à consulente que não estão sujeitas à retenção do
imposto de renda na fonte, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas à cooperativa de trabalho médico, na condição de operadoras de planos
de assistência à saúde, relativas a contratos que estipulem valores fixos de
remuneração, sendo irrelevantes a efetiva utilização dos serviços pelos segurados, a
natureza dos serviços prestados e o número de procedimentos realizados. (Grifo
nosso)
49.
Nesse mesmo sentido a Administração Tributária, em consonância com o art. 45
da Lei 8.541, de 1992, e com o art. 113 do CTN, §2o, que permite a regulamentação de
obrigações acessórias por ato infralegal, tem orientado aos demais contribuintes, conforme se
verifica das Soluções de Consultas a seguir:
Solução de Consulta no 6.019 - SRRF06/Disit, de 03/05/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PREÇO PREESTABELECIDO
ACRESCIDO DE COPARTICIPAÇÃO. PREÇO PÓS-ESTABELECIDO. RETENÇÃO
NA FONTE.
Cabe a retenção na fonte do Imposto de Renda de que trata o art. 652 do Decreto no
3.000, de 1999 - RIR/99, nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas às
cooperativas de trabalho médico, ou às demais pessoas jurídicas operadoras de plano
privado de assistência à saúde, nos contratos de plano privado de assistência à saúde
a preço pós-estabelecido, ou seja, quando a contratante repassa à operadora do
plano o valor total das despesas assistenciais, isto é, paga exatamente pelos serviços
médicos efetivamente prestados.
Também no caso de o contrato de assistência à saúde prever forma de pagamento a
preço preestabelecido acrescido de valores a título de coparticipação (pós-
estabelecidos), cabe a retenção do Imposto de Renda, nos termos do art. 652 do
RIR/99, sobre o valor total da parcela de coparticipação, devendo a fatura permitir a
identificação desses valores, ou seja, da parcela pós-estabelecida paga pelos serviços
efetivamente prestados.
[...] Dispositivos Legais: Art. 45 da Lei no 8.541, de 1992; Art. 652 do Decreto n°
3.000, de 1999; Anexo II, item 11 da Resolução Normativa ANS no 100, de 2005.
Solução de Consulta no 15 - Cosit, de 14/03/2018
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados
por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts.
647 e 652;
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Para os fins das retenções do IRRF e das Contribuições, a cooperativa singular de
trabalho médico deverá apresentar à contratante faturas ou documento de cobrança
de sua emissão, segregando os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção
do imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o
art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços
prestados pelas cooperadas pessoas jurídicas, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas
físicas, cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular, que
tenha concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5%
(um inteiro e cinco décimos por cento) de imposto de renda; e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelos cooperados, pessoas jurídicas, das
cooperativas singulares, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento) de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos), relativos a CSLL, a Cofins e à Contribuição para
o PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
As cooperativas singulares de trabalho médico deverão apresentar faturas ou documento
de cobrança de sua emissão, acompanhadas das notas fiscais emitidas pelos cooperados
pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas referentes aos
serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados pelos
cooperados, pessoas jurídicas.
A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na
fonte de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular,
cujos associados prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica, e a retenção deverá
ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular que tenha concorrido
com a prestação de serviços no período sob cobrança.
A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata o
art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa
jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela
contratante, em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a
prestação de serviços no período sob cobrança.
O imposto retido na forma do art. 652 do RIR de 1999 será compensado
(deduzido) pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado,
individualmente, a cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes
na fatura ou nota fiscal emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as
cooperativas singulares responsáveis pelo fornecimento do comprovante de
rendimentos de que trata a IN RFB no 1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao
cooperado, bem como, de incluir tais rendimentos e as respectivas retenções de
IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF de 1,5% já retido por antecipação,
em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Dispositivos Legais: Ato Declaratório Cosit no 1, de 11 de fevereiro de 1993.
50.
Esse também tem sido o posicionado adotado por este Carf, conforme elencado
nas seguintes decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período. (Acórdão Carf no 1402-004.141, de 17/10/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE PLANOS
DE SAÚDE. FALTA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO PESSOAL PRESTADO
POR ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 652 DO RIR.
Do exame das faturas, é possível confirmar que elas não segregam a parcela do IRRF
correspondente à remuneração por tais serviços, distinguindo-a da parcela
correspondente à remuneração por outros custos, não havendo qualquer outro
documento nos autos que seja hábil à comprovação que se faz necessária. Uma vez que
as faturas não detalham os valores relativos aos serviços pessoais efetivamente
prestados por associados da cooperativa a pessoas jurídicas distinguindo-os dos demais
custos e que a contribuinte não conseguiu comprovar por outro meio que os valores de
imposto retido estariam vinculados ao tipo de remuneração aludida no caput do art. 652
do RIR/1999, não resta configurada a existência do direito creditório líquido e certo.
(Acórdão Carf no 1401-004.602, de 12/08/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à retenção do IR na
fonte. (Acórdão Carf no 1003-001.255, de 16/01/2020)
51.

A recorrente pleiteia ainda o reconhecimento do direito à compensação sobre
parcelas variáveis que compõem os contratos a preço fixo com coparticipação, o qual fora
negado pelo acórdão recorrido ao argumento de que as cópias de faturas (fls. 359-398 e 407-
457) trazidas aos autos não especificam quais serviços pessoais foram prestados, bem como não
há discriminação dos custos e despesas envolvidos.
52.

Conforme observado neste voto, nos contratos a preço preestabelecido com
coparticipação, devido a vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços executados cabe
a retenção do imposto de renda na fonte, conforme art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, por
conseguinte o direito à compensação, caso cumprido os requisitos legais.
53.
Ademais, conforme o Ato Declaratório Cosit no 01, de 1993, as “cooperativas de
trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por seus associados das importâncias que corresponderem a outros
custos ou despesas”, ou seja, a fatura deve segregar os valores de comissão ou taxa de
administração, mensalidades, serviços pessoais dos cooperados pessoas físicas, serviços
prestados pelas cooperadas pessoas jurídicas, dentre outros.
54.
Em resumo, a meu ver, o importa é verificar se houve efetiva prestação de serviço
por cooperados pessoa física e tal serviço foi discriminado na fatura; nessa hipótese é possível a
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.322 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720240/2011-98

compensação.
55.
Compulsando os autos verifica-se várias faturas com segregação dos serviços
profissionais prestados aos usuários dos contratos. Portanto, em relação a essas faturas a
recorrente faz jus a compensação com o imposto de renda retido na fonte, desde que o cooperado
prestador do serviço seja pessoa física.

Conclusão
56.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório somente sobre rendimentos destacados nas faturas, decorrentes de serviços
prestados por cooperados pessoas físicas.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital